Tribunal: TJDFT
Processo: 0712260-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712260-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO LUCIO DE OLIVEIRA, LEILA ABREU OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0727293-31.2020.8.07.0001, na fase de liquidação individual provisória de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, declarou liquidado o julgado e fixou o valor da condenação em R$ 229.534,22, com os seguintes fundamentos: “Cuida-se de impugnação ao laudo pericial apresentada pelo réu em que alega que os cálculos do expert devem ser retificados no que tange à apuração da controversa (conforme o “Demonstrativo de Conta Vinculada ao ID 81812279) e no que se refere ao cálculo da proporção referente aos valores efetivamente liquidados pelo requerente (amortizações e concessões) (ID 117035047). Em resposta, o perito apontou que o cálculo apurado para março/90 com reflexo em abril/90 está pautado no Demonstrativo de Conta Vinculada do ID 109230327. Entretanto, no ID 109230329 foi juntado pela parte ré o documento denominado SLIP / XEF712 que diverge do Demonstrativo de Conta Vinculada (ID 117849401). Quanto ao decote das concessões não amortizadas pelo mutuário, afirma o perito que os valores e históricos não constam no Demonstrativo de Conta Vinculada (ID 109230327) e SLIP / XER712 (ID 109230329). Logo, inapropriado o decote de valores que sequer fazem parte dos documentos Demonstrativo de Conta Vinculada (ID 109230327) e SLIP / XER712 (ID 109230329). Novamente intimadas acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito, o réu voltou a afirmar que não devem ser acatados os achados periciais uma vez que o perito adotou incorretamente o saldo base de março de 1990 para a apuração da controversa, bem como não considerou a proporção referente aos valores efetivamente liquidados pelo requerente (amortizações e concessões). É o breve relatório. Decido. Malgrado as alegações do réu, foi determinada a correção da diferença apurada pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, tendo o auxiliar técnico do juízo elaborado os cálculos segundo critérios técnicos e de acordo com os parâmetros fixados pelo título exequendo, razão pela qual reputo correto o trabalho realizado. O banco réu insiste na necessidade de abatimento de crédito realizado a título de “abatimento negocial” mas apresenta documentação que diverge do Demonstrativo de Conta Vinculada. Com efeito, a sentença condenou a instituição financeira a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores a abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora. Nessa seara, forçoso convir pelo acerto dos cálculos do Sr. Perito, uma vez que considerou todos os termos do julgado. Retomem-se trechos do laudo complementar onde esclarece a questão: “A diferença apurada após a aplicação do índice de 41,28% em março/90 é da ordem de Cr$ 554.025,15 (89/00089-7) e foi corrigida monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 20/01/2022 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescidos de juros de mora desde a citação (21/07/1994) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, totalizando a importância de R$ 229.534,22 (duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos).” ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo aos autores o valor de R$ 229.534,22, atualizado até 20/01/2022. Preclusa esta decisão, intime-se a parte autora para que requeira o cumprimento de sentença. Caso a ré tenha interesse, poderá depositar espontaneamente o valor devido, antes mesmo do pedido de cumprimento, conforme dispõe o art. 526 do CPC, a fim de se livrar do pagamento das custas referentes à fase de cumprimento de sentença. Ocorrendo o pagamento espontâneo, intime-se o autor para, no prazo de 05 dias, dizer se o depósito satisfaz o débito. Intimem-se” O Agravante sustenta, em síntese, que os esclarecimentos do perito adotam valores em desconformidade como o “Demonstrativo de Conta Vinculada” acostado ao Id. 109230327. Sustentam que o saldo-base de março de 1990 era de Cr$ 1.218.576,56, resultando no diferencial do Plano Collor de Cr$ 457.247,53. Acrescenta que o laudo homologado pelo Juiz não considerou integralmente o abatimento negocial constante nos registros financeiros, quais sejam, as amortizações não efetuadas com recursos do mutuário. Destaca que, conforme “Demonstrativo de Conta Vinculada” (Id. 109230327), a parte requerente realizou efetivamente o pagamento de apenas 36,07% do valor das amortizações com recursos próprios, pois o lançamento realizado em 22.4.1993, corresponde ao crédito realizado pelo próprio Banco a título de “ABATIMENTO NEGOCIAL”, na importância de Cr$ 1.598.297.381,84. Defende que os mutuários que fazem jus ao diferencial do Plano Collor devem receber apenas do que foi efetivamente por eles amortizado, excluindo-se as concessões oriundas de benefícios legais, posto que tais créditos não têm origem no patrimônio daqueles. Argumenta que o montante apurado pelo perito do Juízo a favor dos Agravados se afigura excessivo, pois adotou critérios de cálculos em desconformidade com o “Demonstrativo de Conta Vinculada” acostado ao Id. 109230327. Aponta que o valor correto seria R$ 69.239,42 (sessenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), atualizado até 31 de março de 2022, conforme demonstra o parecer técnico juntado pelo Agravante. Pede a concessão de efeito suspensivo com o fim de obstar a deflagração do cumprimento de sentença com valor superior ao efetivamente devido. No mérito, requer a reforma da r. decisão para determinar como devido pelo Agravante o valor de R$ 69.239,42 (sessenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), atualizada até 31 de março de 2022. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 34569263 e Id. 34569262). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que o valor apurado pelo perito está em desconformidade como o “Demonstrativo de Conta Vinculada”, e que o laudo homologado pelo Juiz não considerou integralmente o abatimento negocial constante nos registros financeiros, quais sejam, as amortizações não efetuadas com recursos dos mutuários. Em análise superficial dos autos, a priori, não verifico a plausibilidade do direito alegado. Sucede que, ao que tudo indica, os documentos apresentados pelo Agravante são divergentes. No que tange à diferença do saldo-base, em esclarecimento = Id. 117849401, o expert destaca que a explanação do Agravante está pautada no Demonstrativo de Conta Vinculada ao Id. 109230327. Entretanto, no Id. 109230329 foi juntado pela parte ré o documento denominado SLIP / XEF712, que, conforme demonstrado abaixo, diverge do Demonstrativo de Conta Vinculada. Em suas razões recursais, o Agravante reitera que os esclarecimentos do perito adotam valores em desconformidade como o “Demonstrativo de Conta Vinculada” acostado ao Id. 10923032, todavia, não impugna a divergência apontada e tampouco esclarece ou demonstra os motivos pelos quais o “Demonstrativo de Conta Vinculada” devem prevalecer sobre o documento denominado SLIP / XEF712. Quanto às amortizações concernentes ao “Abatimento Negocial”, destaco que, em regra, da interpretação do título judicial exequendo, somente serão devidas as diferenças que os mutuários efetivamente pagaram pela indexação indevida. Contudo, no caso dos autos, o Agravante não logrou demonstrar com clareza a origem dos abatimentos, em razão da divergência nos documentos apresentados. Infere-se do laudo pericial acostado ao Id. 113215600[1] que, em resposta aos quesitos relacionados a eventuais amortizações realizadas sem recursos próprios do mutuário, o expert assim respondeu: “Quesitos do Juízo (...) c) Houve remissão de parte da dívida pelo Banco do Brasil a título de concessões ou eventuais indenizações realizadas pelo Governo Federal (perdão da dívida, rebate, abatimento negocial)? Se positivo, deverá ser apresentado o percentual da dívida efetivamente pago pelo autor, comparado com o montante total da dívida atualizada monetariamente pelo índice fixado pelo STJ. Resposta: Negativa é a resposta. Quesito do Réu (..) c) Pede-se ao Sr. Perito para identificar demais abatimentos creditados pelo banco que não foram efetivamente desembolsados pela parte Autora. Resposta: Não há valores a título de abatimentos creditados pela parte ré.” Em impugnação ao laudo, o parecer dos assistentes técnicos destaca que “o Perito não relacionou os valores e datas referentes às “concessões não amortizadas pelo mutuário” atualizados, bem como não realizou a respectiva dedução, de forma proporcional as “amortizações do mutuário” atualizadas”[2]. Em resposta à impugnação o expert esclareceu[3]: “(...) junta a parte ré quadro (ID 109230326) com concessões não amortizadas pelo mutuário cujo os valores e históricos não constam no Demonstrativo de Conta Vinculada (ID 109230327) e SLIP / XER712 (ID 109230329). Logo, se tornar inapropriado o decote de valores que sequer fazem partes dos documentos Demonstrativo de Conta Vinculada (ID 109230327) e SLIP / XER712 (ID 109230329), a título de exemplo podemos citar o estorno de correção monetária em 16/04/1990 no valor de Cr$ 2.014.684,28. (...) Causa surpresa o Demonstrativo de Conta Vinculada (ID 109230327) e SLIP / XER712 (ID 109230329) não apresentarem valores espelhados, ou seja, iguais.” Verifica-se que, mais uma vez, o perito apontou divergência nos documentos apresentados pelo próprio Agravante, os quais não impugnou e tampouco esclareceu. Nesse sentido, o Agravante não trouxe quaisquer elementos ou provas aptas a desconstituir as conclusões periciais ou que tornem a perícia nula ou eivada de vício de parcialidade. Sendo assim, não se verifica a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem [2] Id. 117035047 dos autos de origem [3] Id. 117849401 dos autos de origem Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora